Tribunal: STF
Processo: HC 223221
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Houve a revogação das medidas cautelares anteriormente aplicadas. Vê-se que o paciente descumpriu a obrigatoriedade de sua permanência no distrito da culpa, ausentando-se sem a devida autorização judicial. Nem sequer compareceu ao seu julgamento pelo Tribunal do Júri, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal.



    II – Agravo ao qual se nega provimento.